Tribunal: TJES
Processo: 5000706-76.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-76.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CREUZA GOMES BATISTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em Apelação Cível, que, apesar de manter a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), deixou de proceder à majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, mesmo tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pelo Estado, hipótese que enseja a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059 estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

4. No caso concreto, embora o recurso de apelação tenha sido integralmente desprovido, mantendo-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, não houve a correspondente majoração, configurando omissão no acórdão embargado.

5. Diante da omissão verificada, impõe-se a correção do julgado com efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários fixados na origem de R$500,00 para R$650,00, em atenção à norma processual e à tese jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido, ainda que o acórdão não tenha expressamente se pronunciado sobre esse ponto.

2. A omissão relativa à majoração de honorários configura vício sanável por meio de Embargos de Declaração, sendo possível o provimento com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000706-76.2023.8.08.0038

EMBARGANTE: CREUZA GOMES BATISTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 11226551) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE APÓS EC Nº 80/2014. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o custeio da internação compulsória do paciente e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando esta atua em demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública, em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária, conforme disposto no art. 134, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 80/1994, tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência, mesmo quando atua contra o ente federativo que a instituiu.

4. A tese da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o Estado não subsiste após as modificações promovidas pela EC nº 80/2014 e pela LC nº 80/1994, enfraquecendo o argumento de que o ente estatal não pode ser condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

5. A Súmula nº 421 do STJ, que veda a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demandas contra o ente ao qual está vinculada, torna-se inaplicável após a EC nº 80/2014, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR.

6. A Defensoria Pública Estadual atua em defesa dos interesses dos necessitados, sem representar os interesses do Estado, não havendo impedimento para que, em caso de procedência do pedido judicial, os honorários sucumbenciais sejam revertidos ao FADEPES para aparelhamento e capacitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 11456323, a Defensoria Pública alega que o
decisum
foi omisso à medida que rejeitou a apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos autorais. Contudo, deixou de majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou tese em sede do Tema Repetitivo nº 1.059 dispondo que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo
a quo
em R$500,00 (quinhentos reais) (Id 10661228). Em sede de apelação, o recurso do Estado foi desprovido, confirmando sua sucumbência. No entanto, não houve a devida majoração dos ônus sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para majorar os honorários de sucumbência em favor
do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) ao patamar de
R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.